Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017983-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EBER REVERDITO - CPF: 572.170.501-97 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO), PATRICIA CANDIDA DA MATA - CPF: 027.154.211-09 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017983-41.2025.8.11.0000

A

GRAVANTE:
EBER REVERDITO

AGRAVADOS
:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
PATRICIA CANDIDA DA MATA
e
NACIONAL SOLAR LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA
–
COLIGAÇÃO CONTRATUAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–
SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Evidenciado que
o financiamento bancário possui destinação específica para aquisição de sistema fotovoltaico, com previsão expressa na cédula de crédito e repasse direto dos valores à fornecedora,
afigura-se demonstrada
a coligação contratual
e, via de consequência,
a responsabilidade solidária da instituição financeira.

2. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas,
sobretudo se
há evidências de que a fornecedora integra cadeia de fornecimento com múltiplas reclamações similares.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EBER REVERDITO

na
Ação
d
e Rescisão Contratual
p
or Descumprimento
d
o Contrato
c/c
Indenização
p
or Perdas
e
Danos, Indenização
p
or Danos Morais

movida em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
,
PATRICIA CANDIDA DA MATA
e NACIONAL SOLAR LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato de financiamento, das parcelas vincendas e dos procedimentos de cobrança ou negativação do nome do autor, até o julgamento da demanda.

Em síntese, sustenta que a documentação juntada aos autos, tais como cédula de crédito, extratos de pagamentos e
prints
de conversas, comprova a destinação do crédito e a inexistência de contraprestação.

Alega
que mesmo sem receber a contraprestação ou a entrega dos equipamentos, encontra-se obrigado a efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, comprometendo severamente sua renda familiar.

Argumenta
que o contrato de financiamento não constitui um negócio apartado, mas sim um elo do mesmo negócio jurídico global, no qual a financeira teve papel essencial ao liberar os valores diretamente à fornecedora que não entregou os equipamentos, razão pela qual se faz necessária a suspensão das parcelas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida
para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento celebrado com a requerida
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
até o julgamento do presente recurso.

Ao apresentar a contraminuta,
a agravada BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA suscitou preliminar de inadmissibilidade
do recurso
ao argumento de
que a
decisão agravada não produz
nenhum prejuízo
ao agravante, em razão de
o contrato de prestação de serviço
não se encontrar

vinculado à
cédula de crédito bancária
. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o
desprovimento

do recurso
(ID
295633888
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, em 17/11/2022, firmou com a primeira e segunda requeridas (
NACIONAL SOLAR LTDA
e
PATRICIA CANDIDA DA MATA
) contrato de prestação de serviços para aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico.

Consta que o valor total do contrato foi fixado em
R$ 52.418,85 (cinquenta e

dois mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), tendo o
demandante
efetuado o pagamento integral atrav
é
s de financiamento obtido junto
à
terceir
a r
equerid
a

(
BMP SOCIEDADE DE CRE DITO DIRETO S.A
.

Segundo o autor, o contrato
previa que a
instalação
do

sistema de energia solar seria realizada no prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias

a contar da
liberação
do pagamento
(
17
/03/
2023
)
.
Contudo, findou o prazo contratual e os requeridos não cumpriram a sua parte na obrigação.

Sob a alegação de que mesmo sem receber a contraprestação ou a entrega dos equipamentos, encontra-se obrigada a efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, ajuizou a ação de origem.

Alega o agravante que o contrato de financiamento não constitui um negócio apartado, mas sim um elo do mesmo negócio jurídico global, no qual a financeira teve papel essencial ao liberar os valores diretamente à fornecedora, que não entregou os equipamentos, razão pela qual faz-se necessário a suspensão das parcelas.

Pois bem
.

Inicialmente, a preliminar de
inadmissibilidade do recurso
, arguida pela agravada em sede de contraminuta,

sob o argumento de
que a
decisão agravada não produz
nenhum prejuízo
ao agravante, em razão de
o contrato de prestação de serviço
não se encontrar

vinculado à
cédula de crédito bancária
, confunde-se com o mérito
recursal
e com ele será analisada.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso,
a relação contratual entre as partes resta evidenciada pelo Contrato de Prestação de Serviços (ID 195772474) e pela Cédula de Crédito Bancário (ID 195772474).

Também restou demonstrado nesta fase inicial de cognição o descumprimento da obrigação contratual pela agravada NACIONAL SOLAR LTDA, consistente na não entrega e instalação das placas solares, conforme se observa dos
prints
de conversas e áudios constantes nos
IDs
195772487 a 195774800).

Quanto à vinculação entre os contratos, observa-se que, diferentemente do entendido pelo Juízo de origem, existem fortes indícios da coligação contratual entre o financiamento e o contrato de fornecimento e instalação do sistema solar.

Tal conclusão decorre da análise da própria Cédula de Crédito Bancário, que prevê expressamente a finalidade específica do empréstimo para aquisição do sistema fotovoltaico, inclusive com alienação fiduciária dos equipamentos que deveriam ter sido entregues e instalados ao autor, conforme se verifica no documento ID 195772476:

Além disso, os recursos do financiamento foram repassados diretamente à empresa NACIONAL SOLAR LTDA, sem que o agravante tivesse qualquer ingerência sobre a destinação dos valores, o que reforça a vinculação entre os contratos.

Nesse contexto, insta salientar que nas
relações de consumo, a interdependência entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento atrai
a responsabilidade solidária das instituições envolvidas,
sobretudo
quando integr
am uma mesma operação econômica.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO
INSTALADO .
CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR INTERMEDIAÇÃO DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO
PROVIDO .

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão das parcelas de financiamento bancário firmado para aquisição de sistema fotovoltaico cuja instalação não foi realizada. A fornecedora intermediou a operação de crédito e permanece inadimplente, mesmo após condenação definitiva em ação
anterior .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito e risco de dano a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento celebrado com instituição financeira; e (
ii
) saber se há vínculo jurídico entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento que atraia a responsabilidade solidária do banco, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III .
Razões de decidir

3. Restou evidenciado o inadimplemento contratual da fornecedora, que não instalou o sistema pactuado, gerando desequilíbrio na relação contratual e frustração do objeto financiado.

4. A operação de crédito foi realizada por intermediação da própria fornecedora, revelando atuação integrada entre as rés, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a responsabilidade solidária do
banco .

5. A agravante, pessoa jurídica, vem suportando ônus financeiro contínuo sem a correspondente contraprestação, o que compromete sua atividade econômica e justifica a tutela provisória.

6. A medida é reversível e tem por objetivo preservar a utilidade do processo
principal .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento nº 13019000516418-1, até julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento:

“
1 .
A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas.

2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14, 18 e 25, § 1º; CPC/2015, art.
300 .Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AREsp
2263187/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 07 .03.2023
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10086255220258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2025)

Nesse contexto, ao viabilizar crédito exclusivo para aquisição de produto fornecido por empresa específica, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC.

Assim, afigura-se demonstrad
a
,
prima facie
, a probabilidade do direito.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, além de o autor, pequeno produtor rural, estar sofrendo prejuízos com o pagamento das parcelas de um financiamento sem receber a contraprestação esperada com o risco iminente de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em pesquisa ao sistema de busca do
PJe
foi possível
constatar que há já algumas dezenas de ações similares movidas contra a
NACIONAL SOLAR.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular
a fim de

determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento celebrado com a requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A até o julgamento da ação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025